Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. APELAÇÃO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Contra decisão que indefere restituição de bem apreendido cabe recurso de apelação (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança só tem cabimento contra decisão judicial quando este ato for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade.

3. Ordem não conhecida.